Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INCORPORAÇÃO DE GAPED. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODOS CONSIDERADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Incorporação da GARC/GAPED nos proventos de aposentadoria. Consoante o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula 10, o termo inicial para a incorporação da GARC/GAPED nos proventos de aposentado é a data da vigência da lei que incluiu a atividade no rol de beneficiados. A atividade desempenhada em laboratório de informática foi incluída para fins de percepção da GARC/GAPED apenas com a edição da Lei distrital 5.105/2013, com efeitos financeiros a partir de 1o/03/2013 (art. 18, inciso IV, cc. art. 42, Lei distrital 5.105/2013. O período anterior a 1o/03/2013 não se enquadra na delimitação do enunciado paradigma. Quanto ao período de 1o/01/2019 a 23/02/2019 não há indicação no processo que o servidor atuou no laboratório de informática ou outra unidade que dá direito à percepção da verba. O documento de ID 23824364 – PAG 7 só indica até o ano de 2018 e o documento de ID 23824364 – PAG 21 não informa a atividade exercida, além do que não envolve o período até a aposentadoria (23/02/2019). Os documentos de ID 23824364 – PAG 36-41 apenas tratam do tempo de atividade na Secretaria de Educação para cálculo da aposentadoria, pelo que não servem à comprovação para fins de auferir a vantagem postulada referente a esse período.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E